Tribunal: STF
Processo: ARE 1434433
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu provimento parcial ao apelo da defesa para absolver os réus pela prática do delito tipificado no art. 16 da Lei 7.492/1986, mantendo, todavia, a condenação pela prática do crime previsto no art. 22 da Lei 7.492/1986 (Art. 22. Efetuar operação de câmbio não autorizada, com o fim de promover evasão de divisas do País).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 170, fls. 10-11):



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIDA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEI 9.296/92. LEGALIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO RECURSAL. DOSIMETRIA. 



    1. Delitos financeiros como aqueles tratados nos presentes autos são de difícil elucidação pelos meios tradicionais e muitas vezes a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas mostra-se imprescindível ao esclarecimento dos fatos. A própria lei de interceptação de alguma forma reconhece essa realidade quando, a contrario sensu, estabelece que a medida não é admissível "se a prova puder ser feita por outros meios disponíveis" (art. 2°, II, da Lei 9296/96). 



    2. Por outro lado, a denúncia anônima vem sendo admitida no nosso ordenamento, por absolutamente imprescindível a um combate eficaz da criminalidade, tanto comum, por exemplo, com os serviços de disque-denúncia, quanto financeira. O que não se pode admitir é que a denúncia anônima por si só viabilize medidas de restrição da liberdade ou constrição de bens, mas a interceptação telefônica é medida de investigação, e no caso se mostrava imprescindível à apuração dos crimes, que, repita-se, não podiam 410 esclarecidos por outro tipo de diligência. 



    3. Necessário, para que se decrete a interceptação, em casos que tais, analisar a consistência da denúncia anônima. Também é preciso que os órgãos de investigação chequem minimamente a veracidade dos dados, o que foi feito no presente caso, com pesquisas no Infoseg e a constatação da efetiva existência das pessoas apontadas na notícia-crime, seus endereços e telefones. Do próprio requerimento de interceptação deduzido pela Policia Federal, como bem aponta o Parquet no seu parecer, constata-se o atendimento a ambas as exigências, notadamente a reclamada consistência da denúncia anônima, com grau de detalhe sobre a atividade de doleiros e que, ademais, foi confirmada pelas interceptações. Preliminar rejeitada. 



    4. Não há que se falar em nulidade das investigações por terem se iniciado com denúncia anônima, uma vez que as Cortes Superiores vêm admitindo a sua utilização. 



    5. As prorrogações deram-se de forma legal e as decisões respectivas foram devidamente fundamentada. A prorrogação por uma única pelo prazo de 30 dias, tendo em vista o recesso forense, e já demonstrada a complexidade das investigações pelas escutas anteriores, não resultou em prejuízo digno de nota. Não há necessidade de completa transcrição das conversas interceptadas ou de mensagens eletrônicas também captadas com autorização judicial. 



    6. Não havendo nulidade nas interceptações, não há que se falar em nulidade derivada das demais provas.



    7. A denúncia não era inepta, tendo propiciado a defesa dos acusados e, ademais, tal questões tornou-se preclusa com a prolação da sentença. 



    8. Não houve interceptação de telefone de autoridade consular, não sendo o caso de invocar-se a Convenção de Viena. 



    9. O desmembramento do feito em relação ao réu Fábio mostra-se perfeitamente possível e legal, à vista do art. 80 do CPP. 



    10. Preliminares rejeitadas. Mérito.



    11. Quanto ao tipo previsto no art. 16 da Lei 7492/86, tenho que não está provado que o delito se configurou. Absolvição dos denunciados da referida imputação.



    12. Quanto ao crime previsto no art. 22 da mesma lei, evasão de divisas, restou comprovado pelo conjunto probatório. Há provas suficientes nos autos, advindas sobretudo das interceptações telefônicas, que confirmam a participação das seguintes pessoas na remessa de recursos para o exterior, através do sistema de dólar-cabo. Mantida, neste ponto as condenações proferidas em primeiro grau.



    13. Ausente prova suficiente à condenação pelo cometimento do referido delito de Andreia, Vera, Mariane, Claudinei, Fátima, Ivan e Ivete, que trabalhavam no escritório do Brasil. Não há elementos suficientes de que tivessem consciência da ilegalidade das operações de câmbio realizadas, pois o eram sob a fachada da empresa Expo Brasil. Absolvição que se dá nos termos do art.386, V, do CPP.



    14. Dosimetria. Penas redimensionadas. Apelos parcialmente providos. 



    15. Recursos dos réus Ricardo, Júnior, Michel, Mário, Renata, Federico, Jacques e João Medeiros a que se dá parcial provimento. Providos os apelos interpostos por Andreia, Vera, Mariane, Claudinei, Fátima, Ivan e Ivete para absolvê-los na forma do art. 386, V, do CPP”.



    Opostos Embargos Infringentes, foram desprovidos em acórdão assim ementado (Doc. 184, fl. 57):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR: NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. PREVALÊNCIA DOS VOTOS VENCEDORES. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 



    1. A divergência que se estabeleceu no acórdão embargado diz respeito à nulidade ou não das interceptações telefônicas que embasaram a persecução penal, por terem sido requeridas com base em "denúncia anônima". 



    2. Os tribunais superiores tem decidido que a denúncia anônima não é hábil, por si só, a fundamentar a instauração de inquérito policial, mas não impede a colheita de outras provas ou a realização de diligências a fim de apurar os fatos nela narrados, inclusive o requerimento de interceptações telefônicas. 



    3. No caso, foram realizadas investigações preliminares para verificação da procedência das informações noticiadas, como pesquisas nos sistemas disponíveis para comprovar a identidade e atividades dos envolvidos, tendo as interceptações telefônicas corroborado a veracidade das informações trazidas pelo informante a respeito das práticas delitivas, devendo ser ressaltado que a "denúncia anônima" partiu de um dos informantes que trabalham no mercado financeiro e possuem conhecimentos acerca da atividade de "doleiros", e colaboram com a Polícia Federal na apuração e combate de crimes desta natureza. 



    4. A inegável complexidade do caso e o grande número de envolvidos não permitiriam que o procedimento tivesse ocorrido de outra maneira. No transcurso das investigações, uma ampla rede criminosa se delineou, conduzindo à necessidade de um minucioso monitoramento e aprofundamento das investigações. O caso concreto reflete, de forma clássica, aquelas situações em que a medida excepcional da interceptação das comunicações telefônicas mostra-se imprescindível para a colheita da prova. 



    5. Regularidade das interceptações telefônicas autorizadas, fruto de investigações policiais e de denúncia de um dos colaboradores da Polícia Federal, cujos resultados foram devidamente submetidos e examinados sob o crivo da autoridade judicial, de modo que não se verifica qualquer ilicitude nas provas colhidas por meio dessa medida constritiva. 



    6. Prevalência da solução adotada pela maioria da Quinta Turma, que rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas pelas interceptações telefônicas. 



    7. Embargos infringentes e de nulidade não providos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 184, fl. 63), foram rejeitados (Doc. 187).



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 189), foram novamente rejeitados (Doc. 192).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 197), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes apontam violação ao art. 5º, XII, XIV, XXXV, XXXVII, LV e LVI, da CF/1988, ao fundamento de que a condenação baseou-se em prova ilícita. 



    Para tanto, defendem o desacerto do acórdão recorrido ao negar provimento aos Embargos Infringentes, haja vista que todas as provas que foram utilizadas na presente ação penal foram decorrentes da Falsa Carta Apócrifa, que ao se ver insuficiente, estranhamente apareceu uma segunda carta complementar. Com base, somente nisso que foi instaurado o inquérito policial e deferida a realização das quebras de sigilo telefônicos, quebras essas fora da conformidade legal, com grampos prorrogados de forma automática e em períodos de trinta dias ininterruptos (Doc. 197, fl. 10).



    Afirmam, ainda, que houve a utilização seletiva de apenas trechos das ligações, transcritas sempre em partes, e com a presença exagerada de comentários dos agentes (Doc. 197, fl. 11).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria; (b) a fundamentação do recurso é deficiente, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF; e (c) aplica-se ao caso a Súmula 279 do STF (Doc. 1817).



    No Agravo (Doc. 1822), a parte ora agravante sustenta a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que diz respeito à alegação de afronta ao direito de ação, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para assentar a validade das interceptações telefônicas (Doc. 170, fls. 1-2):



    “Da preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, por se basearem supostamente em denúncia anônima 



    Pedi vistas para analisar a questão preliminar relativa à eventual nulidade das interceptações telefônicas, acolhida pelo E. Relator. 



    E, após estudar os autos, chego a conclusão diversa da que adotou Sua Excelência.



    Isso porque é preciso contemplar a dificuldade na investigação de cada tipo de crime. Delitos financeiros como aqueles tratados nos presentes autos são de difícil elucidação pelos meios tradicionais e muitas vezes a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas mostra-se imprescindível ao esclarecimento dos fatos. A própria lei de interceptação de alguma forma reconhece essa realidade quando, a contrario sensu, estabelece que a medida não é admissível "se aprova puder ser feita por outras meios disponíveis" (art. 2°, II, da Lei 9296/96). 



    Por outro lado, a denúncia anônima vem sendo admitida no nosso ordenamento, por absolutamente imprescindível a um combate eficaz da criminalidade, tanto comum, por exemplo, com os serviços de disque-denúncia, quanto financeira. O que não se pode admitir é que a denúncia anônima por si só viabilize medidas de restrição da liberdade ou constrição de bens, mas a interceptação telefônica é medida de investigação, e no caso se mostrava imprescindível à apuração dos crimes, que, repita-se, não podiam ser esclarecidos por outro tipo de diligência. 



    Necessário, para que se decrete a interceptação, em casos que tais, analisar a consistência da denúncia anônima. Também é preciso que os órgãos de investigação chequem minimamente a veracidade dos dados, o que foi feito no presente caso, com pesquisas no Infoseg e a constatação da efetiva existência das pessoas apontadas na notícia-crime, seus endereços e telefones. Do próprio requerimento de interceptação deduzido pela Polícia Federal, como bem aponta o Parquet no seu parecer, constata-se o atendimento a ambas as exigências, notadamente a reclamada consistência da denúncia anônima, com grau de detalhe sobre a atividade de doleiros e que, ademais, foi confirmada pelas interceptações”.



    No julgamento dos Embargos Infringentes o Tribunal de origem corroborou a validade das provas que culminaram na condenação dos recorrentes, conforme se verifica dos seguintes trechos a seguir citados (Doc. 184, fls. 48-55):



    “Entendo que devem prevalecer os votos vencedores, que rejeitaram a alegação ilicitude das interceptações telefônicas. 



    Com efeito, a averiguação de um fato criminoso narrado anonimamente à Policia constitui obrigação da autoridade, não se tratando de ato arbitrário ou de invasão da privacidade do cidadão. Tanto assim que o parágrafo 3º, do artigo 5°, do Código de Processo Penal prevê que "qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito." 



    E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser possível a deflagração da persecução penal a partir de denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências para averiguar os fatos nela noticiados. 



    Nesse sentido, apesar de não ser suficiente para a instauração do inquérito policial de forma imediata e automática, a denúncia anônima não impede a colheita de outros elementos ou a realização de diligências a fim de constatar a plausibilidade dos fatos nela narrados, podendo ensejar inclusive o requerimento de interceptações telefônicas.



    [...]



    No caso dos autos, foram realizadas diligências preliminares para verificação da procedência dos fatos noticiados, como busca por informações e pesquisas em diversos bancos de dados, a fim de confirmar a identidade e as atividades dos envolvidos, bem como a veracidade dos elementos trazidos pelo informante. 



    Do exame da representação pela quebra de sigilo telefônico (vol. I - fls. 02/35), verifica-se que, após a denúncia anônima (fls. 12), datada de 22.09.2008, foram realizadas pesquisas na Rede Infoseg e nos sistemas disponíveis da Unidade de Análise de Dados de Inteligência Policial, onde foram encontradas informações acerca do embargante FEDERICO e da existência de empresas em seu nome sediadas no exterior. Em razão disso, foi deferida a quebra de sigilo telefônico, e com o início do monitoramento, foram constados diversos indícios da prática delitiva (cf. relatório parcial de fls. 49158). 



    Nesse ponto, registre-se que a notícia dos crimes foi acompanhada de detalhes sobre a prática delitiva - que posteriormente foram confirmadas - e partiu de um dos informantes que atuam no mercado financeiro, com conhecimento interno sobre a atividade de "doleiros", havendo preservação de sua identidade, certamente por medo de represálias, como bem ressaltado na manifestação ministerial (fls. 5.019/5.021v). 



    [...]



    De outro lado, a alegação de nulidade das interceptações telefônicas no âmbito da chamada "Operação Harina", que identificou a existência de seis células de doleiros atuantes no grupo de Ricardo José Fontana Allende, já foi afastada em sede de Habeas Corpus, julgado pela Primeira Turma deste Tribunal em 14.09.2010, cuja ementa é a seguinte:



    [...]



    Tendo em vista a denegação da ordem nesta Corte, a defesa articulou novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (HC 189.581/SP). Em 04.12.2014, a Sexta Turma do STJ não conheceu da ordem (Rel. Min Nefi Cordeiro, v.u., publ. DJe 18.12.2014). Interposto recurso ordinário perante o Supremo Tribunal Federal (RHC 128.451/SP), o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, negou-lhe provimento, por decisão monocrática proferida em 9 de abril de 2018, que transitou em julgado em 13.04.2019. 



    Cumpre salientar também que, tanto a decisão que autorizou a quebra de sigilo telefônico e o monitoramento dos terminais dos investigados, quanto as sucessivas prorrogações foram concretamente fundamentadas e justificaram-se em razão da complexidade do caso e do número de investigados. 



    Aliás, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, conforme a gravidade e a complexidade da operação investigada, as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não configuram violação à norma prevista no art. 5º da Lei n° 9.296/96, como se verifica, a titulo exemplificativo, nas seguintes ementas: STF, HC 121271/PE AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13.05.2014, DJe-164 26.08.2014; STF, RHC 120551/MT, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08.04.2014, DJe-079 28.04.2014; STJ, HC n° 182168/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Rel. p/ acórdão Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 03.05.2012, DJe 29.08.2012.



    [...]



    Anote-se que a inegável complexidade do caso e o grande número de envolvidos não permitiriam que o procedimento tivesse ocorrido de outra maneira. No transcurso das investigações, uma ampla rede criminosa se delineou, conduzindo à necessidade de um minucioso monitoramento e aprofundamento das investigações. 



    [...]



    Resta clara, portanto, a regularidade das interceptações telefônicas autorizadas, fruto de investigações policiais e de denúncia de um dos colaboradores da Policia Federal, cujos resultados foram devidamente submetidos e examinados sob o crivo da autoridade judicial, de modo que não verifico qualquer ilicitude nas provas colhidas por meio dessa medida constritiva. 



    Assim, deve prevalecer a solução adotada pela maioria da Quinta Turma, que rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas pelas interceptações telefônicas.”



    Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem deixou evidente que foram realizadas diligências preliminares para verificação da procedência dos fatos noticiados, como busca por informações e pesquisas em diversos bancos de dados, a fim de confirmar a identidade e as atividades dos envolvidos, bem como a veracidade dos elementos trazidos pelo informante. 



    Logo, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. (HC 108.147, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2013). E, ainda: HC 95.244, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2010; e ARE 1.374.032-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2022.



    Se não bastasse, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente